Tribunal: TJPA
Processo: 0803707-22.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803707-22.2020.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: KASSIO MIKAELL DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO MUNICÍPIO EM COMUNICAR DESLIGAMENTO DE CONTRATO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais movida por Kassio Mikaell da Silva Ferreira. A sentença entendeu que a demora do Município em comunicar o desligamento do contrato temporário do autor impediu o recebimento do Auxílio Emergencial durante a pandemia de COVID-19, ocasionando-lhe prejuízos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Santarém é parte legítima para figurar no polo passivo, ante a alegação de ilegitimidade passiva por falta de nexo de causalidade entre a conduta do ente municipal e a negativa do benefício; e (ii) determinar se houve cerceamento de defesa pela juntada de novos documentos em fase de réplica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ilegitimidade passiva é afastada, pois a falha do Município em comunicar o desligamento do autor ao sistema federal impediu o recebimento do Auxílio Emergencial, comprovando-se o nexo de causalidade entre a omissão do ente municipal e o dano sofrido pelo autor.

4. O cerceamento de defesa também é rejeitado, uma vez que a juntada de documentos na réplica é permitida quando visa a contrapor alegações trazidas pela parte contrária, conforme estabelecido pelo Código de Processo Civil. Ademais, os documentos apresentados reforçaram provas já existentes nos autos, sem causar prejuízo à defesa do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A. A falha do ente público em comunicar o desligamento de contrato temporário pode gerar responsabilidade civil, desde que comprovado o nexo de causalidade com o dano sofrido pelo autor.

B. A juntada de documentos na réplica é válida quando visa a contrapor fatos alegados pelo réu, não configurando cerceamento de defesa quando não há prejuízo à parte contrária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

P
articiparam do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04/11/2024 a 11/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Santarém em face de sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais em favor de Kassio Mikaell da Silva Ferreira, em decorrência de demora para comunicar aos órgãos competentes o desligamento do contrato de trabalho temporário do ente municipal.

A sentença atacada considerou que o Município de Santarém além da demora em comunicar o desligamento do autor, impediu o recebimento do Auxílio Emergencial na época da COVID-19, pois o apelado já possuía até outro vínculo empregatício, mas devido ao antigo emprego com o ente municipal, impossibilitou o recebimento do benefício.

Irresignado, o Município de Santarém interpôs apelação aduzindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva ante a inexistência de nexo de causalidade com a negativa do benefício federal e, cerceamento de defesa, pois o apelante juntara documentos em sede de réplica.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público observou o art. 178 do CPC e o art. 2º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para que prossigam nos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente
, o Município de Santarém alega
ilegitimidade passiva
ante a inexistência de nexo de causalidade com a negativa do benefício federal. Vejamos.

Kassio Mikaell fora contratado pelo Município de Santarém como servidor público temporário até a data de 31/12/2018, conforme consta no Contrato Temporário nº 02603/2018 (ID 15858991) e Certidão (ID 15859010), e que por conta da COVID-19 e Medida Provisória nº 936/2020, o contrato de trabalho foi suspenso pelo período de 60 dias (ID 15858985). Nesse ínterim, ficou pactuado que o autor receberia 30% do seu salário pela Pastoral
e o restante seria pago pelo Benefício Emergencial, operacionalizado pelo Ministério da Economia.

Entretanto,
o ente municipal não repassou as informações corretas aos órgãos federais, gerando consequências ao autor,
posto seu benefício ter sido negado pelo governo federal, pois o sistema informava que ainda possuía vínculo com órgão público (ID 15858986).

Dessa forma,
a falha na prestação de informações pelo Município de Santarém incidiu diretamente na negativa do benefício emergencial do apelante.

Assim, o ente municipal é parte legítima para figurar no polo passivo da lide.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS PLEITEADAS DECORRENTES DE CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE INTERESSE PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Município ora embargante, pois, o referido ente federado foi o responsável pelo lançamento indevido dos descontos na folha de pagamento, o ora embargado já contribuía junto ao INSS, visto que vinculado ao RGPS e não ao RPPS destinado, exclusivamente aos servidores efetivos do Município, segundo preceituam os arts. 5º ao 8º da Lei Municipal nº 3.188/2006.

2. Contrato de trabalho por tempo determinado celebrado de acordo com o art. 37, inc. IX, da CF, regulamentado por Lei.

3. Embargos de declaração improvido unanimemente.

(TJ-PE - ED: 227279301 PE 0001419-27.2011.8.17.0000, Relator: Ricardo de Oliveira Paes Barreto, Data de Julgamento: 10/02/2011, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 33/2011). (GRIFO).

Por fim, em relação a
nulidade frente ao cerceamento de defesa
devido a juntada de novas provas em sede de réplica,
não merece prosperar
. Vejamos.

A juntada de documentos na réplica não configura cerceamento de defesa, posto que
a incorporação de novos documentos é permitida em qualquer momento do processo, desde que sejam cumpridos alguns requisitos
. Dentre eles é que os documentos sejam destinados a comprovar fatos ocorridos após os articulados ou a contrapô-los aos já produzidos, comprovar o motivo que impediu de juntá-los anteriormente e oportunizar à parte contrária a se manifestar.

No caso em questão, o autor juntara na réplica documentos que não diferem muito do que foi juntado na petição inicial, onde na
exordial foram juntados documentos de suma importância e que já comprovavam o vínculo empregatício temporário e a suspensão com o Município de Santarém
. Assim, demonstra que as provas trazidas à baila em fase de réplica apenas comprovam o que já havia sido comprovado e alegado na inicial. Outro ponto basilar é que o juiz fizera o Despacho informando às partes para produzirem provas, se assim quisessem ou se pretendiam julgar antecipadamente a lide.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DECISÃO QUE DETERMINA O DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS JUNTADOS EM RÉPLICA À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE CONTRÁRIA. DOCUMENTAÇÃO QUE SE DESTINA A CONTRAPOR ALEGAÇÕES ARTICULADAS PELO RÉU
(CPC, ART. 397, PARTE FINAL). PRECLUSÃO INOCORRENTE. RECURSO PROVIDO.
É possível a juntada de documentos na réplica à contestação, mormente se destinados à contraposição das alegações articuladas pelo réu, desde que não haja prejuízo para a defesa da parte contrária
(CPC, arts. 397 e 398).

(TJ-SC - AI: 20110041309 Lages 2011.004130-9, Relator: Luiz Carlos Freyesleben, Data de Julgamento: 07/04/2011, Segunda Câmara de Direito Civil). (GRIFO).

Dessa forma,
rejeito as preliminares.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso,

mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2024